Tribunal: TJDFT
Processo: 0754323-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0754323-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: EVALDO DA PAZ COSTA JUNIOR REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal redigida de próprio punho por EVALDO DA PAZ COSTA JUNIOR, condenado nos autos 0707905-41.2022.8.07.0012, à pena de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão (pena comutada), em regime inicial fechado, por infringir o artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, e nos autos 0703770-54.2020.8.07.0012, à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão (pena comutada), em regime inicial semiaberto, em regime inicial aberto, por infringir, respectivamente, o artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, e o artigo 244-B, § 2o, do ECA, em concurso formal de crimes, e o artigo 147 do Código Penal. Em síntese, o requerente busca obter revisão criminal dos processos mencionados, bem como alterar as percentagens de progressão de regime, sob a alegação de que não é reincidente específico e, ainda, obter indulto natalino e indulto redutório (ID 67498796). Os autos foram remetidos à Defensoria Pública, que concluiu pela ausência de fundamento jurídico para o pedido, uma vez que se trata de pedido inerente à execução e sua análise diretamente por este Tribunal configuraria supressão de instância (ID 68898720). Juntou o Relatório da Situação Processual Executória (IDs 68898721 e 68898722). A Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento da ação revisional (ID 69039596). É o relatório. Decido. A ação não reúne as condições de procedibilidade. A revisão criminal é ação autônoma de impugnação desconstitutiva da coisa julgada penal, não se qualificando como instrumento recursal. É admitida nas hipóteses do art. 621 do CPP: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I -quandoa sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II -quandoa sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. No caso dos autos, quanto ao pedido do requerente acerca da alteração das porcentagens de progressão de regime e a concessão de indultos entre delitos apurados em dois processos distintos, entendo que, conforme bem apontado pela própria Defensoria Pública, o pedido deve ser levado inicialmente ao juízo da execução penal, sob pena de supressão de instância. No que tange ao pedido revisional da condenação em si, não há nenhuma nova prova nos autos, também não há comprovação de falsidade dos depoimentos, exames ou documentos dos autos, tampouco há contrariedade da sentença com a lei. Em última análise, verifica-se que não existe adequação do presente caso em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I, II, III do artigo 621 do Código de Processo Penal, que autorizam o cabimento da pretensão revisional. Assim, a presente revisão criminal deve ser inadmitida de plano. Em face do exposto, NEGO SEGUIMENTO à ação revisional, com fundamento nos artigos 89, inciso III e 244, ambos do RITJDFT. Intimem-se. Publique-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator